Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726007-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA EMBARGADO: FERNANDA SOUZA SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc., Mantenho os despachos anteriores pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,(ID's 25244985 e 25264925) face a impossibilidade jurídica de SO., diante dos EDCiv interpostos. Processo mantido em Pauta conforme já Certidão publicada. Cumpra-se a Secretaria da Turma as decisões precedentes. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator